Tribunal: TJDFT
Processo: 0008424-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vistos e etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargantes IDERCI ETERNO DE JESUS e MAPFRE VIDA S/A para que, querendo, se manifestem quanto à definição das teses estabelecidas pelo Tema Repetitivo no. 1.112, representado pelos Recursos Especiais n. 1.874.811 e n. 1.874.788, julgados em 02/03/2023 e cujos acórdãos transitaram em julgado em 03/04/2023, bem quanto aos reflexos incidentes para prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se.